Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725203-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENEI BISPO DOS SANTOS IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS, EVERTON ROCHA DA COSTA, AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paul Robert Lopes dos Santos, em favor de Renei Bispo dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e do Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, nos autos n.o 0721792-62.2021.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/06/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Policiais da 38a Delegacia de Polícia receberam informação anônima de que um indivíduo conhecido como René, que seria traficante de drogas, iria fazer uma entrega de cocaína nas imediações da Rua 10 de Vicente Pires, próximo a uma distribuidora de bebidas. Havia a informação de que o suposto traficante utilizaria uma motocicleta nas cores azul e branca. Os policiais foram ao local indicado por volta das 16 horas e aproximadamente às 17 horas avistaram um indivíduo com as características descritas na denúncia anônima e fizeram a abordagem, encontrando com o paciente, que era a pessoa abordada, 04 (quatro) porções de cocaína. Ainda segundo os policiais, o paciente confirmou que faria a entrega da droga, mas se negou a identificar quem iria receber o entorpecente. De acordo com o Laudo Preliminar, que consta dos autos de origem, as quatro porções de cocaína apreendidas totalizam 36,99 (trinta e seis gramas e noventa e nove centigramas). O paciente, perante a autoridade policial, preferiu utilizar o direito de permanecer em silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, restando configurado o flagrante preparado. Argumenta que o paciente é mero usuário de drogas e foi apreendido com quantidade ínfima de cocaína. Destaca que não houve comercialização de droga e que o paciente foi abordado em frente a uma distribuidora de bebidas, onde iria comprar bebidas e retornaria à sua residência para beber e usar drogas. Afirma que o paciente já foi parado diversas vezes pela polícia nas imediações de sua residência, restando comprovado que há uma perseguição contra ele, com o objetivo de flagra-lo com drogas, uma vez que é usuário. Alega que na residência do paciente, para onde os policiais se dirigiram após a abordagem, não foram localizadas outras porções de droga, apetrechos normalmente utilizados por traficantes ou dinheiro. Faz os seguintes questionamentos: “Um traficante de drogas demoraria uma hora para fazer uma entrega, sendo que da residência até distribuidora local da suposta entrega, não se leva mais que 3 (três) minutos para chegar? Em uma hora, a suposta pessoa que iria receber a droga não estaria aguardando? Não passou pela cabeça dos agentes aguardar o receptor da droga para fazer a prisão, sendo que já estavam aguardando a aproximadamente uma hora?” Assevera que um traficante que estivesse fazendo entregas há aproximadamente 1h provavelmente estaria com maior quantidade de dinheiro em sua posse, sendo que com o paciente foram localizados apenas R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e que se os policiais realmente estivessem em uma campana para flagrar uma negociação envolvendo drogas aguardariam um pouco mais para prender o receptor do entorpecente. Destaca que o paciente tem passagens anteriores por tráfico e por porte de drogas para uso próprio e que, considerando a quantidade e as circunstância da prisão, não se pode concluir que o paciente estivesse traficando drogas. Por fim, sustenta que o paciente é único provedor da família, exercendo a atividade lícita de piscineiro, sendo que sua filha, sua enteada e sua esposa necessitam do trabalho do paciente para sobreviver. Postula a concessão de liminar para suspender os atos impugnados. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido o competente alvará de soltura, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que o crime imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos. Por outro lado, o paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (ID 27902694), de modo que é reincidente em crime doloso, restando demonstrado o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais, bem como pela apreensão da droga e de dinheiro na posse do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. O pedido de relaxamento de prisão, por outro lado, foi indeferido, por não restar configurado o flagrante preparado alegado pelo impetrante. Com efeito, com a decretação da prisão preventiva do paciente, encontra-se superada qualquer eventual irregularidade ocorrida na prisão em flagrante, conforme entendimento da jurisprudência: “[...] HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IRRELEVANTE. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTENTE. ATIPICIDADE POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A prolação da decisão que converte o flagrante em prisão preventiva torna superada eventual alegação de nulidade do flagrante, diante da superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento. 2. Para que se configure o flagrante preparado é necessário que o autor do crime seja provocado ou instigado a cometer a infração penal, bem como que, em razão das providências adotadas pelo agente provocador para controlar a situação, o delito não se consume. Na espécie, não está configurada a hipótese de flagrante preparado, mas de flagrante esperado, hipótese válida e que não configura crime impossível. 3. A atipicidade da conduta consistente em uso de documento com falsificação grosseira é questão que demanda dilação probatória, inviável de se aferida no rito do "habeas corpus". 4. A possibilidade de reiteração criminosa, indicada pela existência contra o paciente de condenações anteriores por crimes correlatos, serve para sustentar decreto de prisão preventiva na garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. [...]” (Acórdão 915412, 20150020336406HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, a análise do auto de prisão em flagrante não indica a caracterização do alegado flagrante preparado. Não consta que os policiais tenham provocado o paciente à prática da conduta típica descrita nos autos, mas sim, realizavam campana no local, visando apurar denúncia anônima de tráfico de drogas. Ademais, o auto de prisão em flagrante não ostenta nenhuma irregularidade, sendo suficientes os depoimentos dos policiais e a apreensão da droga para demonstrar a materialidade do delito e os indícios de autoria. Ressalte-se, quanto à necessidade da prisão preventiva, que o paciente possui condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, bem como responde a outra ação penal por desacato, no qual já foi condenado provisoriamente. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Inquéritos policiais e ações penais em curso servem como fundamento para a decretação da prisão preventiva de investigados, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Entendimento sedimentado do STJ. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Impetração admitida; ordem denegada [...]” (Acórdão 1355874, 07192057020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente. Em relação aos questionamentos feitos pelo impetrante, inclusive em relação à quantidade de dinheiro apreendida, tratam-se de teses defensivas que oportunamente, se a Defesa assim entender, devem ser submetidas ao Juízo a quo, uma vez que demandam um exame aprofundado da prova, inviável em sede de habeas corpus. Ressalte-se, por último, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador